Tribunal: TJPA
Processo: 0013018-75.2017.8.14.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGOS 121, caput, DO CÓDIGO PENAL ? RECORRENTE INCONFORMADO PUGNA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA, PREVISTA NO ARTIGO 121, §3°, DO CP ? Insubsistência. O referido pleito na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. In casu, a testemunha ocular do delito, narrou quando o recorrente proferiu uma suposta ameaça contra a vítima, razão pela qual, diante do cenário apresentado no caderno processual, não há como subtrair do Júri a análise do hipotético dolo eventual. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE SANTARÉM
RECORRENTE: MÁRCIO DANIEL PEDROSO SILVA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0013018-75.2017.8.14.0051
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGOS 121,
caput,
DO CÓDIGO PENAL - RECORRENTE INCONFORMADO PUGNA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA, PREVISTA NO ARTIGO 121, §3°, DO CP - Insubsistência.
O referido pleito na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
In casu,
a testemunha ocular do delito, narrou quando o recorrente proferiu uma suposta ameaça contra a vítima, razão pela qual, diante do cenário apresentado no caderno processual, não há como subtrair do Júri a análise do hipotético dolo eventual.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE SANTARÉM
RECORRENTE: MÁRCIO DANIEL PEDROSO SILVA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0013018-75.2017.8.14.0051
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
MÁRCIO DANIEL PEDROSO SILVA,
contra decisão do Douto Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Consta da denúncia, que no dia 17 de junho de 2017, o ora denunciado, utilizando-se de uma arma de fogo, proferiu um tiro contra a vítima José Augusto Castro Sousa, de 16 (dezesseis) anos, na época dos fatos, causando-lhe o ferimento que o levou a óbito, dois dias depois dos fatos.

Os autos foram conclusos ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que pronunciou o recorrente Márcio Daniel Pedroso Silva, ante a prática delitiva do artigo 121,
caput,
do CP.

Inconformado com a decisão,
requer a desclassificação do delito de homicídio, para o crime culposo, previsto no artigo 121, 3°, do CP, por ausência de
animus necandi.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna o recorrente, a desclassificação do delito de homicídio, para o crime culposo, previsto no artigo 121, 3°, do CP, por ausência de
animus necandi.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pela Certidão de óbito (fl. 08 do apenso), bem como pela declaração de óbito (fl. 09 do apenso).

A testemunha ocular do delito, Dinaldo Batista da Silva, declarou, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que estava no dia dos fatos, que na hora do delito, estava de costa numa distância cerca de 2 metros, quando escutou o disparo, que aconteceu da vitima dizer: ¿Tu é doido, Daniel?¿ e o recorrente, respondeu: ¿doido tu vai ver agora.¿

Márcio Daniel Pedroso Silva, também em juízo, apesar de declarar que desferiu o tiro na vítima, alegou que o fez ¿sem querer¿, que a todo momento pedia perdão à mesma.

As demais testemunhas, narraram no mesmo sentido, de que o disparo de arma de fogo, que levou a óbito a vítima, foi desferido pelo recorrente, razão pela qual, entendo que o pleito de desclassificação do delito de homicídio simples para a modalidade culposa, artigo 121, §3°, do CP, na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou:
Recurso Especial. Processual Penal. Homicídio. Pronúncia. Desclassificação. Existência de elemento indiciário do dolo de matar. Confronto com as demais provas. Descabimento. Competência do Tribunal do Júri. 1. Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual. 2. Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase tem prevalência o princípio do in dubio pro societate. 3. Caso concreto em que, segundo o acórdão recorrido, havia elemento indiciário da possibilidade da existência de intenção de matar, consistente no depoimento da filha da vítima, motivo pelo qual a desclassificação do delito não cabia à Corte de origem. 4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de pronúncia.
(REsp 1245836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013).

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o acima citado,
in verbis:
Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita. Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. 1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

In casu,
a testemunha ocular do delito, narrou quando o recorrente proferiu uma suposta ameaça contra a vítima, razão pela qual, diante do cenário apresentado no caderno processual, não há como subtrair do Júri a análise do hipotético dolo eventual, arguido pela acusação.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia contra o recorrente, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS
RELATORA